Tribunal: TJDFT
Processo: 0722148-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA EM QUE REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a pagar em favor da autora a quantia de R$ 27.710,79, a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia pela inclusão de parcelas permanentes não computadas, e o valor de R$ 18.829,41 referente à diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada. Em suas razões recursais, o réu alega a ocorrência da prescrição e que a interrupção da prescrição teria ocorrido quando a Administração efetuou os cálculos e apurou o valor que a autora teria a receber. Requer a reforma da sentença e o reconhecimento da prescrição.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60947119) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 60947122).
3. Prejudicial de prescrição. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. Nesse sentido, entendimento do STJ: "com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
4. Ressalte-se que o caso não se trata do direito à conversão do período de licença prêmio em pecúnia, mas do pagamento de verbas que não foram incluídas na base de cálculo da referida pecúnia, o que se difere da questão tratada no julgamento do Tema 516 do STJ. Assim, a questão dos autos se guia pelo princípio da actio nata.
5. As verbas reclamadas nos autos foram pagas pela Administração de forma parcelada, a partir de janeiro/2021 (ID 60947122 - Pág. 4), não tendo nos autos a data em que os cálculos foram apurados. Dessa forma, não está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia e da correção monetária pelo atraso, uma vez que o pagamento teve início em janeiro de 2021.
6. No caso, a autora tomou conhecimento da ausência de inclusão do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde somente por ocasião do pagamento em valor menor do que o devido. Da mesma forma, a correção monetária só poderia ser calculada a partir da aferição do atraso que se deu também com o pagamento. Prescrição não configurada. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.